Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Processo : 0706328-30.2023.8.07.0000 DECISÃO Os autos foram redistribuídos em 12/9/2023 em razão da aposentadoria do relator originário (id. 51206745 e 51225136). Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada pelos agravantes para que fossem efetivadas as medidas constritivas em relação ao patrimônio dos réus. Todavia, em consulta aos autos originários (0706086-68.2023.8.07.0001), verifico superveniente sentença proferida em 25/8/2023 (id. 169732804, na origem), que julgou improcedente o pedido monitório, inclusive tendo sido interposta apelação (id. 172801147, na origem). Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em: 09.02.2017, DJe: 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator